Tribunal: TJSP
Processo: 2074323-49.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão suspensiva do recurso determinada com base no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Agravo interno prejudicado, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental Cível no
2074323-49.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MANOEL SOARES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2074323-49.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: MANOEL SOARES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 142.633
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
-
Interposição
contra
decisão
suspensiva do recurso determinada com base no REsp
1.438.263
Perda de eficácia, ante a desafetação de tal
recurso do rito dos recursos repetitivos.
Agravo interno prejudicado, com determinação.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão monocrática proferida
por este Desembargador Relator que manteve a decisão de Primeiro Grau que
determinou a suspensão dos autos, com fulcro na decisão do Superior Tribunal de
Justiça, da relatoria do Min. Raul Araújo, em admissão ao Recurso Especial no
1.438.263-SP.
Sustenta o agravante o descabimento da suspensão, e postula a reversão
da decisão agravada.
Não foi apresentada contraminuta.
É O RELATÓRIO.
A suspensão anteriormente decretada com base no REsp no 1.438.263-SP
já não mais está a vigorar, na medida em que os Ministros daquela E. Corte mantiveram
o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para promoverem as
execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos repetitivos,
com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada, restabelecendo-se
o andamento do agravo de instrumento.
Destaco que aquela E. Corte, por seus Ministros, posteriormente, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2074323-49.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/3
constou expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no
1.438.263-SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos
(RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a
execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na
condição de substituta processual, determinando a suspensão do processamento dos
recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a idêntica questão
de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no
segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo interno e, de
ofício, determino seja observado no juízo de origem o fato de não mais persistir a
suspensão do andamento do processo decorrente da decisão prolatada no recurso
especial acima indicado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator